Tribunal: TJPA
Processo: 0807774-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4371 - Rejeição
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807774-18.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RONALDO ANTONIO LUNA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 12A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
1.
PLEITO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM CONSEQUENTE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBEDECE AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP, EXPONDO O FATO CRIMINOSO, SUAS CIRCUNSTÂNCIAS E INDIVIDUALIZANDO A CONDUTA. TRANCAMENTO QUE CONSTITUI MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STJ E STF. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento no Art. 5º, LXVIII da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, em favor de
RONALDO ANTÔNIO LUNA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 12 ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pelo
parquet,
nos autos da ação penal n. 0816210-58.2021.8.14.0401, pela suposta prática do crime de furto de energia elétrica, tipificado no art. 155, §3º do CPB.

Discorre que a denúncia é inepta porque não descreveu dolo ou culpa na conduta do coacto, bem como, não mencionou a exordial a quantidade de carga desviada, não tendo sido atendidos os requisitos previstos no art. 41 do CPP
[1]
, razão pela qual, entende que a exordial genérica deve ser rejeitada, com fundamento no art. art. 395, incido I
[2]
, do mesmo
códex
.

Não havendo pedido liminar, requereu o impetrante, ao final, a concessão da ordem a fim de que seja rejeitada a denúncia oferecida.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 9774462).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 9861753) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

[1]
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[2]
Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

VOTO

De plano, verifica-se que o pleito de rejeição da denúncia, formulada nos autos da ação penal nº.: 0816210-58.2021.8.14.0401, com o consequente trancamento da ação penal, não merece guarida. Explico:

Com efeito, da leitura da peça acusatória oferecida pelo
Parquet
(ID 9688827) preenchido todos os requisitos formais constantes no art. 41 do CPP
[1]
, expondo devidamente o fato criminoso e todas as suas circunstâncias, tendo individualizado claramente a conduta do paciente
[2]
, bem como descrevendo de forma satisfatória os indício de autoria através dos depoimentos dos Srs. Rafael Martins e Ítalo Oliveira (fls. 21/22 – ID 9688827), e materialidade por meio do laudo pericial realizado pelo Instituto Renato Chaves (fls. 16/17 – ID 9688827) , senão vejamos:

“(...)

Na data mencionada, o Sr. RAFAEL VITOR PEREIRA MARTINS e o SR. ÍTALO GUSTAVO OLIVEIRA, eletricistas e funcionários da empresa DÍNAMO engenharia, ao qual é prestadora de serviços de eletricidade à EQUATORIAL, realizaram fiscalização no endereço citado cujo cadastro não possui Unidade Consumidora.

O Sr. FLAVIO ALEX DUARTE PIRES, funcionário da EQUATORIAL ENERGIA, no cargo de eletrotécnico, apresentou-se como representante da referida empresa e, afirma que foi designado a acompanhar um levantamento de algumas unidades consumidoras e, que ao fiscalizar o imóvel situado no endereço supracitado, foi constatado que havia desvio de energia elétrica, sendo tal crime constatado através de perícia.

O referido imóvel encontrava-se com desvio de energia elétrica, através de cabo clandestino ligado, sem devida medição. Os eletricistas não puderam realizar a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), uma vez que não existia unidade consumidora, tendo o perito do Renato Chaves procedido o levantamento para confecção de laudo.

O referido Perito do Instituto de Criminalística do Renato Chaves, que também fez parte da equipe de inspeção, juntamente com o apoio de policiais civis, constatou a irregularidade, expedindo o Laudo Pericial para comprovar a materialidade do crime. Os policiais que acompanhavam a equipe encaminharam o denunciado para a delegacia.

A rede fora normalizada com a retirada da irregularidade, onde o local ficou sem energia elétrica até ulterior deliberação da Equatorial.

A
Materialidade
está provada pelo Laudo Pericial (ID: 38338963). A
Autoria
está provada pelo depoimento das testemunhas (ID: 38338963).

Assim procedendo, de maneira livre e consciente, praticou o denunciado o crime
de Furto de Energia Elétrica
, estando, por conseguinte
,
incurso nas sanções punitivas do artigo
155, §3º, do Código Penal Brasileiro.
(...)”

Nesse sentido, conforme entendimento jurisprudencial pacificado na Corte Superior e no Pretório Excelso
, o pleito de rejeição da denúncia, com o consequente trancamento de ação penal pela via de Habeas Corpus constitui medida excepcional, reconhecida quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, hipóteses não verificadas de maneira inconteste no caso em tela
. Sobre a questão, vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ABORTO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE.
TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

(...)

4. Como cediço, o habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

(...)

6. A matéria deverá ser dirimida no âmbito da instrução criminal, oportunidade em que o magistrado poderá se debruçar sobre a prova produzida pelas partes, a fim de verificar a suficiência de prova de materialidade e autoria, a respaldar a procedência da denúncia, não é possível, nesta via, realizar mais aprofundada análise do delito imputado, que deverá ser esmiuçado na instrução processual, ocasião adequada para a apreciação do arcabouço fático probatório dos autos.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 113.448/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade”
(HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014). 2.
Não se verifica a alegada ausência de justa causa ou deficiência na peça inaugural a ponto de ensejar o prematuro trancamento da ação penal, pois a denúncia indica com clareza a conduta delitiva supostamente praticada pelo agravante e, segundo as instâncias ordinárias, foram coletadas provas mínimas da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria quanto aos fatos nela narrados. 3. É no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da materialidade e autoria delitiva é consolidada.
4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.

(HC 208470 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109

DIVULG 03-06-2022

PUBLIC 06-06-2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO O
WRIT
e DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de junho de 2022.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[2]
“No dia 14/12/2021, por volta das 17:30, durante a operação “Impacto”, a guarnição da Polícia Militar se dirigiu até uma residência onde estava o denunciado e lá encontrou 11 (onze) trouxinhas de OXI e 07 (sete) trouxinhas de maconha além de, 01(um) saco plástico transparente contendo uma porção média de substância pulverulenta esbranquiçada e 01(um) saco plástico transparente contendo uma porção pequena de substância pulverulenta amarelada.”

Belém, 23/06/2022